Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736922-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA CLEDI STRADA RIBAS AGRAVADO: GILBERT ERIC SONG SONG D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por FABIANA CLEDI STRADA RIBAS contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de execução de título extrajudicial movido em desfavor de GILBERT ERIC SONG SONG (processo no 0709288-44.2023.8.07.0004), indeferiu o pedido de penhora salarial, com base no art. 833 do CPC. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a Defensoria Pública na condição de Curadoria especial para apresentar contrarrazões formais em favor da agravada. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador